Tribunal: TJES
Processo: 5012981-36.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012981-36.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURACY NOGUEIRA e outros (3)
RECORRIDO: AGIS CONSTRUCAO S.A e outros (3)
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelos requerentes em face da Construtora Ferreira Guedes S/A. Em síntese, os Requerentes afirmam que possuem imóvel localizado nas imediações da 3ª Ponte e que desde o início das obras para a construção da ciclovia estão sofrendo com ocorrências de queda de objetos em sua residência, colocando em risco a suas vidas. Diante disso, os autores pleiteiam a confirmação da tutela antecipada que determinou que a Requerida promovesse meios capazes de reduzir ou eliminar queda de objetos e metais na residência da parte autora e danos morais.

Em contestação, a Requerida sustenta inexistência de conduta omissiva ou comissiva de sua responsabilidade; que adota todas as prevenções e medidas de segurança, sustenta ainda que, o trecho da obra que engloba a residência dos autores, teve as obras concluídas em 09/02/2022. Por fim, alegam que os autores não demonstraram minimamente a presença dos requisitos ensejadores da responsabilização civil da Requerida.

Em sede de sentença (ID 4764449) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, CONFIRMO a tutela provisória concedida no ID 13792935 e 14872009, tornando-a definitiva e CONDENO a CONSÓRCIO FERREIRA GUEDES – METALVIX a pagar a JURACY NOGUEIRA e MARIA ALINE PITANGA NOGUEIRA o valor de: a) R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC). b)Bem como de R$1.000,00 (mil reais) a título de multa por descumprimento da decisão judicial do ID 13792935 e 14872009.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4764451), almejando que a sentença fosse reformada para majorar a indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4764456). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

As provas acostadas aos autos pela Requerente, ora Recorrente, são suficientes para comprovar que, de fato, houve falha na prestação de serviço por parte do requerido, ora recorrido, posto que o Requerente logrou êxito em comprovar nos Ids 13725906, que são proprietários de imóvel situado ao lado da ponte onde ocorre a obra realizada pela Requerida, assim como trouxe fotos dos alegados objetos caídos durante a realização da obra. (ID 13725909, 13725911 e 13725915)

Portanto, entendo que acertadamente julgou o magistrado de piso quando determinou o pagamento dos danos morais à parte recorrente, posto que a Requerida não se desincumbiu do seu ônus nos termos do art. 373, II, do CPC.

Insta mencionar que, à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Assim sendo, concluo que, no tocante a indenização por danos morais, entendo por majorá-la e fixá-la no montante de R$ 5.000,00 (quatro mil reais) para cada Requerente, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou as mesmas, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais. Destaca-se que, diante da queda dos objetos na residência dos autores, restou a constante preocupação, durante todo o transcurso da obra, quanto ao risco da situação se repetir, ou mesmo de queda de objetos maiores, colocando em risco não apenas o patrimônio, bem como a própria vida dos habitantes da residência em questão, que são idosos.

Por fim, ressalta-se, que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PROVIMENTO, para majorar a indenização por danos morais para cinco mil reais para cada requerente. Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento do pleito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)